Tribunal: TJES
Processo: 5000414-80.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000414-80.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ADEMAR BRANDAO DA SILVA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5000414-80.2016.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO
:

ADEMAR BRANDAO DA SILVA

JU
Í
Z
A
: DR
ª
.
ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se
de apelação interposta contra a sentença
i
d
nº
3353677
, que
extinguiu o feito executivo fiscal sem resolução de mérito
.

O recorrente, em suma, afirmou que “tanto o promitente vendedor ou vendedor (que figura na matrícula do imóvel como proprietário) como o compromissário comprador ou comprador (possuidor) podem figurar no polo passivo da execução fiscal”,
não sendo
a alteração da responsabilidade fiscal do imóvel causa de extinção do processo.

Em meu sentir,
a extinção da execução fiscal em questão
deve ser ratificada
.

O
feito ajuizado
em 03/2016
em desfavor de
ADEMAR BRANDAO DA SILVA
teve lastro na Certidão de Dívida Ativa nº 3009/
2
015, que contemplou
crédito tributário
pertinente a i
mposto sobre
p
ropriedade
p
redial e
t
erritorial
u
rbana

vencido em 2014.

Ordenada em 08/2016 a citação, seguiu-se em 09/2016 o oferecimento de petição pelo recorrente pleiteando a suspensão do feito, haja vista a existência de processo administrativo que se prestaria à “revisão de nome no cadastro de imóvel para os compradores atuais” e também mencionaria encontrar-se a área em zona de proteção ambiental, o que foi deferido.

Sem esclarecer o desfecho do feito administrativo indicado, pugnou o Município pelo prosseguimento do trâmite e realização de penhora (id nº
3353641
e nº
3353666), o que foi acolhido em id nº 3353653 e nº 3353668.

L
ogrando parcial êxito as constrições efetivadas, sobreveio petição (id nº
3353675
) da lavra do ente público com o seguinte conteúdo:

“
A parte executada sofreu penhoras on-line de valores através do SISBAJUD e de veículos por meio do RENAJUD. Ocorre que o imóvel sobre o qual recaem os débitos foi vendido, gerando inclusive a Ficha de Transferência nº 3549/2018, fazendo constar no cadastro Municipal como responsáveis fiscais a Sra. MARISE PERIM RIGOBELLO e o Sr. VITOR ROBERTO RIGOBELLO.

Assim, requer o exequente a desconstituição das penhoras e o prosseguimento da Execução em face dos atuais responsáveis fiscais com a citação por AR na R. Visconde de Cairu, nº 427, apto. 301, Bloco 03, Santa Bárbara, Criciuma-SC.”

Tal manifestação foi acompanhada por cópias da versão atualizada da CDA
nº 3009/
2
015,
do espelho de ficha de transferência e de escritura pública de cessão de direitos lavrada em 30/04/1991 entabulada entre
ADEMAR BRANDAO DA SILVA
(executado) e VITOR ROBERTO RIGOBELLO (novo responsável fiscal).

Em seguida, sobreveio sentença extintiva fundada no argumento de que “
a motivação jurídica para afastar a legitimidade do vendedor, não decorre da vontade das partes, mas da perda, pelo alienante, dos poderes inerentes ao domínio decorrente da transferência da posse ao comprador cerca de 20 anos antes da ocorrência dos fatos geradores que fundamentam a CDA exequenda”.

Tal raciocínio, em meu sentir, encontra amparo na prova dos autos e até mesmo na própria manifestação do recorrente
(sob pena de restar chancelada a adoção de comportamento contraditório
e
m
ofensa ao disposto no artigo 5º do CPC
)
quan
d
o pediu a desconstituição da penhora realizada em razão de figurarem pessoas diversas de
ADEMAR BRANDAO DA SILVA
como responsáveis tributários por terem adquirido o imóvel relativamente ao qual deu-se o fato gerador,
aspecto relevante à luz do
artigo 131 do CTN
e
do caráter
propter rem
do IPTU,
já
que o débito tributário acompanha o imóvel em todas as suas mutações subjetivas.

Embora não tenha o recorrente utilizado-se na ocasião da expressão “ilegitimidade passiva”, por certo sua petição cuidou de noticiar o fenômeno equivalente,
revelando-se equivocada a apresentação de certidão de
dívida ativa retificada,
conforme compreensão firmada pela
jurisprudência pátria
no sentido da

indevida
alteração do próprio lançamento tributário,
exorbitando a mera correção de erro material ou formal

e implicando em malversação do disposto
nos artigos 203 do CTN
e
2º,§ 8º da Lei
nº
6.830/80
.

Sobre o tema, consolidou o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a seguinte compreensão:

“
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ.
1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ). 2. É que: "Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA." (Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205). 3. Outrossim, a apontada ofensa aos artigos 165, 458 e 535, do CPC, não restou configurada, uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos a
utos. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008” (REsp 1045472/BA,
publicado em
18/12/2009).

I
mportante consignar,
ainda,
que
“
eventual falta de atualização cadastral do contribuinte, não autoriza a alteração do polo passivo na forma pretendida pelo Município, uma vez que cabe ao fisco promover a devida indicação do polo passivo na CDA. A não atualização cadastral por parte do contribuinte perante o órgão competente pode eventualmente implicar em incidência de multa, uma vez que o descumprimento de obrigação acessória é passível de penalidade pecuniária (art. 113, §3º do CTN)
”
(TJES, Apelação Cível n.º 24050186964). [...]” (Apelação nº 24080404247, Relator DES.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 29/08/2016).

Com esteio em tais considerações, corroboro a conclusão pela extinção do feito.

Entendo, porém, merecer reparo o comando sentencial quanto
à condenação do exequente ao pagamento das custas processuais, retificação que promovo de ofício.

Há texto normativo expresso no sentido de que, em sede de ação de execução fiscal, isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas efetivamente estatais e emolumentos, ressalvando apenas, quando restar vencida, o dever de ressarcir despesas custeadas pela parte contrária.

Esse é o comando disposto no artigo 39 da Lei nº 6830/80, que não excepciona qualquer das Fazendas (Estadual, M
unicipal ou Distrital) da sua abrangência, entendimento esse já esposado por esta egrégia Corte de Justiça
em repetidas oportunidades
.
N
esse sentido, confira-se:

“
AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.
CONDENAÇÃO DE MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. OFENSA A LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS (LEI 6830/80). ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO (TEMA Nº 202 DO STJ).
JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART.1.030, II, DO CPC). AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE. 1. Diante da leitura do art. 1.030, II do CPC, entende-se perfeitamente cabível o exercício do juízo de retratação, já que o v. acórdão está em dissonância com a tese firmada no julgamento do recurso repetitivo nº 1.107.543/SP (Tema nº 202), do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2.
A teor do que consta do art. 39 da Lei nº 6.830/80, sendo sucumbente a Fazenda Pública somente deverá ressarcir o valor das despesas processuais eventualmente realizadas pela parte contrária. 3. Desta feita, não é possível a condenação do município ao pagamento de custas processuais.
4. Pedido rescisório procedente. Sentença reformada para excluir a condenação
do Município ao pagamento das custas” (TJES, Ação Rescisória
nº
100170036113,
publicado em
19/06/2019)
.

“APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO CIVIL EXECUÇÃO FISCAL CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS ISENÇÃO CONFERIDA PELA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Sendo a Fazenda Pública Municipal a exequente, e não tendo havido qualquer antecipação de custas por parte do executado, não existem valores a serem ressarcidos, inexistindo qualquer despesa efetuada pela parte contrária. 2. Nas execuções fiscais, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública, do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal, destacando que, apenas no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária. 3. Recurso conhecido e provido” (TJES, Apelação nº 100180023408, publicado em 30/07/2018).

“
AÇÃO RESCISÓRIA. CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE CONDENOU O REQUERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 39, DA LEI FEDERAL Nº 6.830/1980. ACOLHIMENTO DO PEDIDO. EXTINÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. Nos termos da norma que ressai do artigo 966, do Código de Processo Civil, a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando violar manifestamente norma jurídica. II. O pleito rescisório funda-se em violação à literalidade de dispositivo legal (artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil), ao fundamento de a Sentença proferida pela instância primeva, ao condenar a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de custas processuais, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. III. Dispõe o artigo 39, da Lei de Lei Federal nº 6.830/80.a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, acaso haja sucumbido ao pedido executivo, de forma que, neste contexto, havendo Legislação específica aplicável no âmbito dos Processos de Execução Fiscal, resta afastada a aplicabilidade, no caso, da Lei Estadual nº 9.974/13, que disciplina a respeito da cobrança e pagamento de custas processuais. IV. Precedentes deste Egrégio Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. V. Ação Rescisória admitida e julgada procedente”

(TJES, Ação Rescisória
nº
100170036071,
publicado em
25/07/2018).

“
AÇÃO RESCISÓRIA ART. 966, V, DO CPC MUNICÍPIO DE VIANA CONDENADO NO PAGAMENTO DE CUSTAS EM EXECUÇÃO FISCAL MANIFESTA VIOLAÇÃO DO ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80 PEDIDO DA AÇÃO ACOLHIDO ART. 487, I, CPC/2015. 1 De acordo com o art. 966, V, do CPC/2015, [...]a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: [...] violar manifestamente norma jurídica ; 2 O art. 39, da Lei nº 6.830/80 previa a época em que proferida a sentença rescindida, que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos, o que não comportava dissensos perante esta Corte Estadual de Justiça, malgrado tenha a sentença violado manifestamente a referida norma, ao condenar o Município de Viana no pagamento de custas processuais, quando pronunciou a prescrição nos autos do processo executivo fiscal nº 050.09.002874-2, extinguindo o feito com resolução do mérito. 3 Pedido da ação rescisória acolhido (art. 487, I, do CPC/2015), para desconstituir a coisa julgada formada na sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal nº 050.09.002874-2, na parte que condenou a municipalidade requerente no pagamento das custas processuais. Sem custas, nem honorários advocatícios, pois os demandados não deram causa ao ajuizamento da lide e não houve resistência aos pedidos constantes da inicial”(TJES, Ação Rescisória
nº
100170036196,
publicado em
31/07/2018)
.

O
colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
abordou a questão afastando qualquer margem de dúvida, a saber:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES. 1. A certidão requerida pela Fazenda Pública ao cartório extrajudicial deve ser deferida de imediato, diferindo-se o pagamento para o final da lide, a cargo do vencido. (Precedentes: AgRg no REsp 1013586/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 04/06/2009; REsp 1110529/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2009, DJe 21/05/2009; AgRg no REsp 1034566/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/03/2009; REsp 1036656/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 06/04/2009; REsp 1015541/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 08/05/2008) 2.
O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC). Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80
, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação. 3. A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exeqüente, porquanto essas despesas não assumem
a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais. 4. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional. 5. Mutatis mutandis, a exoneração participa da mesma ratio essendi da jurisprudência da Corte Especial que imputa a despesa extrajudicial da elaboração de planilha do cálculo àquele que pretende executar a Fazenda Pública. 6. Recurso especial provido, para determinar a expedição da certidão requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, efetuar o pagamento das custas ao final. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008” (REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).

Necessário, portanto, retificar a sentença relativamente ao capítulo que impôs a condenação
em comento
, dado que
não houve adiantamento de quaisquer montantes pela parte
executada,
inexistindo

custas
a serem arcadas pelo ente público municipal.

Por
todo
o
exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.
De of
ício, observado o matiz público da temática e o efeito translativo inerente à espécie recursal manejada, excluo
do comando sentencial a condenação imposta relativamente às custas processuais
.

H
onorários advocatícios recursais
não fixados
vez que não preenchidos os requisitos elencados no EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.573.573.

É como voto.

D
ES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO. CUSTAS. CONDENAÇÃO EQUIVOCADAMENTE IMPOSTA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Embora não tenha o recorrente utilizado-se da expressão “ilegitimidade passiva”
ao requerer a
desconstituição da penhora
outrora
realizada em razão de figurarem pessoas diversas d
o recorrido

como responsáveis tributários por terem adquirido o imóvel relativamente ao qual deu-se o fato gerador,
por certo sua petição cuidou de noticiar fenômeno equivalente.

2
.

E
quivocada a apresentação de certidão de
dívida ativa retificada,
conforme compreensão firmada pela
jurisprudência pátria
no sentido da

indevida
alteração do próprio lançamento tributário,
exorbitando a mera correção de erro material ou formal

e implicando em malversação do disposto
nos artigos 203 do CTN
e
2º,§ 8º da Lei
nº
6.830/80
.
Extinção acertada
à luz do
artigo 131 do CTN
e
do caráter
propter rem
do IPTU,
já
que o débito tributário acompanha o imóvel em todas as suas mutações subjetivas.

3
.

Há texto normativo expresso no sentido de que, em sede de ação de execução fiscal, isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas efetivamente estatais e emolumentos, ressalvando apenas, quando restar vencida, o dever de ressarcir despesas custeadas pela parte contrária (o que não ocorreu
in casu
). Esse é o comando disposto no artigo 39 da Lei nº 6830/80, que não excepciona qualquer das Fazendas (Estadual, M
unicipal ou Distrital) da sua abrangência

e conforma
temática
dotada de
matiz público,
cuja análise de ofício é alcançada pelo
efeito translativo inerente à espécie recursal manejada
.

4.
Apelaç
ão
conhecida e
des
p
rovida.
C
ondenação imposta relativamente às custas processuais
exclu
ída de ofício
do comando sentencial
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao apelo, excluindo, de ofício, do comando sentencial a condenação imposta relativamente às custas processuais, nos termos do voto do Relator.